Tribunal: TJBA
Processo: 8068443-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068443-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGELA TORRES DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA

APELADO: MARIA LUCIA BORGES TORRES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. INVENTÁRIO. BEM NÃO PARTILHADO. IMÓVEL OCUPADO POR UM DOS HERDEIROS.
PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.
PRINCÍPIO DA
SAISINE
. APLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO EXAMINADA. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. MÉRITO.
ALUGUÉIS DEVIDOS. VALOR. COTA DE CADA HERDEIRO.
INÍCIO. DATA DA OPOSIÇÃO. DESPESAS DO IMÓVEL. RATEIO. CABIMENTO.
APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE
.

O
s aluguéis somente são devidos a partir da oposição dos Autores/Recorridos, que a fizeram somente com o ajuizamento da Ação ordinária.

São devidas também as taxas de condomínio, IPTU, por quem vem utilizando-se exclusivamente do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8068443-14.2021.8.05.0001,
da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
MARIA ANGELA TORRES DA SILVA PINTO
, e, como Apelados,
MARIA LUCIA BORGES TORRES DA SILVA E OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07